Tribunal: STF
Processo: AI 143160
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-12-01
Data de publicação: 1992-12-01

Ementa:
ART. 102, I, "N", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES
ESTADUAIS. INTERESSE INDIRETO DA MAGISTRATURA. LIMITE CONSTITUCIONAL
PARA GASTOS COM PESSOAL. DOTAÇÃO ORCAMENTARIA.
          O SIMPLES REFLEXO DA PRETENSAO SOBRE A SITUAÇÃO DE
MAGISTRADOS NÃO BASTA PARA ACARRETAR A COMPETÊNCIA ORIGINARIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE  ACORDO  COM  O  ART. 102, I, "N" DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA  QUE  SE  CRISTALIZOU  NESSE
SENTIDO.
          EM  RELAÇÃO  AO  LIMITE  CONSTITUCIONAL  DO  ART. 38  DAS
DISPOSIÇÕES TRANSITORIAS, O ACÓRDÃO RECORRIDO ADMITIU A NECESSIDADE
DE  UMA  POLITICA  SISTEMATICA  PARA,  AO LONGO  DE  CINCO  ANOS DE
EXERCICIOS FINANCEIROS, O ESTADO COMPATIBILIZAR SUAS DESPESAS DE
PESSOAL COM A ARRECADAÇÃO ORCAMENTARIA.
          QUANTO A FALTA DE PREVIA DOTAÇÃO ORCAMENTARIA PARA ATENDER
AS DESPESAS IMPOSTAS COM O REAJUSTE DE VENCIMENTOS, O TEMA  NÃO  FOI
ANALISADO PELA DECISÃO IMPUGNADA, INEXISTINDO O PREQUESTIONAMENTO.
          AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.